Tribunal: TJMT
Processo: 0029150-03.2012.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0029150-03.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIU CAROLINO DA COSTA - CPF: 784.300.891-87 (RECORRENTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ANULOU A SENTENÇA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA CONSTA PARTE AUTORA, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 137634176), que julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial
, para
declarar
nulo o contrato havido entre as partes, e, condenar o reclamado a depositar as verbas referentes ao FGTS durante o período de serviço prestado (03/06/2019 a 14/08/2019), acrescidas de juros de mora aplicados à regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), e à correção monetária pelo índice do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE.

Em argumento recursal, o
recorrente

alega a regularidade da contratação temporária.

Ao final, requer a reforma da sentença combatida.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi contratado temporariamente pelo município reclamado para exercer a função de
guarda de segurança
, no período de
18/03/2010 a 31/12/2010
, e busca o recebimento de verbas rescisórias não recebidas pela prestação do serviço (id. 137634162 – Pág. 07/19).

Para comprovar sua alegação junta o contrato de serviço temporário entabulado com o reclamado e sua ficha financeira
(id. 137634162 – Pág. 23/26).

O magistrado singular julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, para
declarar
nulo o contrato havido entre as partes, e, condenar o reclamado a depositar as verbas referentes ao FGTS durante o período de serviço prestado (03/06/2019 a 14/08/2019), sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“Cuida-se de Ação de Cobrança aventada por
Lucivania Queiroz De Souza
em face do Município de Santo Antônio de Leverger, ao argumento de que restaram inadimplidas verbas quando de sua contratação.

Aduz que foi contratada temporariamente em 03/06/2019, com término em 20/12/2019. Entretanto, relara que teve seu contrato rescindido antecipadamente em 14/08/2019. Afirma que não percebeu saldo de salário dos meses junho, julho e agosto/2019,

totalizando o importe de R$8.444,46 (oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), bem como que não recebeu indenização pela rescisão antecipada no importe de R$5.629,64 (cinco mil , seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Com lastro nestas premissas, postula a requerente pela condenação da requerida.

(...)

A parte requerente fora contratada por meio de contrato temporário pela requerida, prestando tal serviço à Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger/MT, conforme documentação encartada à inicial.

(...)

Assim, a parte requerente, no período alegado, não fora submetida ao certame público estipulado na nossa Carta Maior, o que veda a parte Autora a exercer cargo público, já que para tanto, não foi submetida a uma formalidade essencial exigida, qual seja, o concurso público, uma afronta ao princípio da legalidade, esculpido no art. 37 da Constituição Federal.

Deste modo, não há que se falar em enquadrar a parte requerente como servidor(a) e nem sequer como celetista.

Assim, o contrato havido entre as partes é nulo e consequentemente tem seu efeito “
ex tunc
”, retroagindo ao “status quo ante”, como se nunca tivesse sido celebrado.

(...)

A medida a ser tomada nos presentes autos é a declaração de nulidade do contrato, bem como o reconhecimento do direito do(a) Autor(a) ao recolhimento dos valores do FGTS.

Nesse sentido, a procuradoria municipal informa, em sede de contestação, que teria efetuado o recolhimento integral do FGTS; contudo, não prova tal alegação, não cabendo ao autor a produção desta prova, uma vez que os documentos são de competência do órgão contratante.

Quanto ao pedido de férias e 1/3 constitucional, convém destacar que o Supremo Tribunal Federal fixou, recentemente, o
Tema 551

da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”

(...)

Considerando que não houve desvirtuamento do contrato celebrado, a parte autora não faz jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.
(...)”
(grifei)

Logo, percebe-se que
o magistrado
singular analisou causa de pedir

diversa,
constando inclusive o nome de parte autora diferente,
embasando sua decisão em fatos alheios àqueles narrados na exordial.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a nulidade d
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida
, restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022